Tribunal: TJMT
Processo: 0003867-14.2008.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003867-14.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE VALDEVINO VILELA - CPF: 353.367.141-00 (APELANTE), DIOGO SOARES AGUILAR - CPF: 294.617.638-08 (APELANTE), JACKSON FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 022.721.159-69 (APELANTE), CLAUDIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 346.635.681-49 (APELANTE), NELSON MARCOS DE MORAES - CPF: 495.614.301-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.522.301-95 (ADVOGADO), DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA - CPF: 015.197.741-09 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO), GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), MARIA CARLA DOS SANTOS PEREIRA GRANA - CPF: 445.755.992-04 (ADVOGADO), JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA - CPF: 958.070.801-06 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE VALDEVINO VILELA, DIOGO SOARES AGUILAR, JACKSON FERNANDO DE OLIVEIRA, CLAUDIO FERREIRA DA COSTA, NELSON MARCOS DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO (LEI 8.666/93, ART. 89) – SUPERFATURAMENTO (LEI 8.666/93, ART. 96, I) – CORRUPÇÃO ATIVA (CP, ART. 333) – CORRUPÇÃO PASSIVA (CP, ART. 317) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DEFENSIVOS – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – IMPROCEDÊNCIA – LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE – PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES CRIMINOSAS – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INFUNDADA – ATOS DEVIDAMENTE PRATICADOS – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – INFUNDADA – RÉUS QUE MUDARAM DE ENDEREÇO E NÃO INFORMARAM AO JUÍZO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PRELIMINAR – PROVAS ILÍCITAS – INOCORRÊNCIA – DILIGÊNCIAS DEFERIDAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – INVIÁVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADA – CREDIBILIDADE DA CONFISSÃO DO CORRÉU – LAUDOS PERICIAIS QUE CONFIRMAM A AÇÃO DELITIVA – DANO AO ERÁRIO DEMONSTRADO – PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DOSIMETRIA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS INDEVIDAMENTE – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CARGA NEGATIVA AFASTADA – PENAS REDIMENSIONADAS –
RECURSOS DEFENSIVOS PROVIDOS EM PARTE
.

Não há falar em prescrição quando não transcorrido lapso temporal superior ao previsto no ordenamento jurídico (CP, art. 109)

Não há falar em inépcia da denúncia quando devidamente preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, com descrição do fato criminoso, qualificação do réu e classificação do delito.

Não se verifica nulidade por cerceamento de defesa, quando o acusado, pessoalmente citado, descumpre a sua obrigação de informar ao Juízo eventual mudança de endereço, não sendo mais localizado para fins de intimação dos atos processuais.

Inviável o acolhimento da tese absolutória, quando os elementos dos autos não deixam dúvidas da ocorrência e autoria do crime em análise.

A pena-base não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências genéricas, desprovidas de motivação objetiva e concreta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003867-14.2008.8.11.0042

APELANTE: JOSE VALDEVINO VILELA, DIOGO SOARES AGUILAR, JACKSON FERNANDO DE OLIVEIRA, CLAUDIO FERREIRA DA COSTA, NELSON MARCOS DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Jackson Fernando de Oliveira
,
Jose Valdevino Vilela
,
Diogo Soares Aguilar
,
Claudio Ferreira da Costa
e
Nelson Marcos de Moraes
contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, julgando procedente a inicial acusatória, os condenou às seguintes penas:

Crime

Pena

Jackson Fernando

Art. 89 da Lei 8.666/93

06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 66 dias-multa

Art. 96, inciso I, da Lei 8.666/93

06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 66 dias-multa

Art. 317, § 1º, do CP

02 anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 26 dias-multa

Total
:

13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime semiaberto, e 02 anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e 158 (cento e cinquenta e oito) dias-multa.

Crime

Pena

José Valdevino

Art. 89 da Lei 8.666/93

06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 66 dias-multa

Art. 96, inciso I, da Lei 8.666/93

06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 66 dias-multa

Art. 317, § 1º, do CP

02 anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 26 dias-multa

Total
:

13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime semiaberto, e 02 anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e 158 (cento e cinquenta e oito) dias-multa.

Crime

Pena

Diogo Soares

Art. 89 da Lei 8.666/93

06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 66 dias-multa

Art. 96, inciso I, da Lei 8.666/93

06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 66 dias-multa

Art. 317, § 1º, do CP

02 anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 26 dias-multa

Total
:

13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime semiaberto, e 02 anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e 158 (cento e cinquenta e oito) dias-multa.

Crime

Pena

Claudio Ferreira

Art. 89, § único, da Lei 8.666/93

07 (sete) anos e 01 (um) mês de detenção e 70 (setenta) dias-multa

Art. 96, inciso I, da Lei 8.666/93

07 (sete) anos e 01 (um) mês de detenção e 70 (setenta) dias-multa

Art. 333, do CP

04 (quatro) anos, 03 (três) meses de reclusão e 52 (cinquenta e dois) dias-multa

Total
:

14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses de detenção e 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, ambas em regime semiaberto, e 192 (cento e noventa e dois) dias-multa.

Crime

Pena

Nelson Marcos

Art. 89, §º único, da Lei 8.666/93

05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa

Art. 333 do CP

03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão e 30 (trinta) dias-multa

Total
:

05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de detenção, em regime semiaberto, e 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime aberto, bem como 80 (oitenta) dias-multa.

Inconformados com a condenação, os réus apresentaram recurso de apelação.

O apelante
Jackson Fernando
pleiteia a absolvição de todos os delitos, ante a insuficiência probatória dos autos. Alternativamente, aponta equívoco da dosimetria, alegando a exasperação da pena-base em elementos inidôneos e inerentes aos tipos penais (id. 118350950 – pág. 39).

José Valdevino
argumenta a atipicidade da conduta de fraude à licitação, afirmando a inexistência de dolo específico e vontade livre e consciente para causar prejuízo, bem como a ausência de efetivo prejuízo ao erário. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal, ante a indevida majoração das circunstâncias judiciais (id. 118350964 – pág. 05).

Por sua vez, o apelante
Diogo Soares
suscita a prescrição da pretensão punitiva dos crimes definidos no art. 89, §º único, e do art. 96, inciso I, ambos da Lei 8.666/93. Assevera a nulidade do processo, ante a ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de intimação para a audiência de instrução e para seu interrogatório. No mérito, requer a absolvição de todos os delitos, por insuficiência probatória. Por fim, pleiteia a redução da pena-base aplicada (id. 118346999 – pág. 13).

Já o apelante
Claudio Ferreira
assevera, preliminarmente, a inépcia da denúncia e a prescrição retroativa dos crimes de dispensa indevida de licitação e superfaturamento. No mérito, afirma a inexistência de provas acerca de sua participação no esquema criminoso. Subsidiariamente, questiona a pena-base aplicada pela magistrada sentenciante (id. 118350965 – pág. 05).

E o apelante
Nelson Marcos
suscita a prescrição dos crimes de corrupção ativa e fraude à licitação. Assevera a nulidade do processo, sustentando a ausência de citação e cerceamento de defesa por não intimação para a audiência de instrução e julgamento. Questiona a licitude da quebra de sigilo bancário e a ausência de concessão de acesso aos documentos às defesas.

No mérito, o apelante requer a absolvição dos crimes, alegando a inexistência de provas da prática do crime de corrupção, bem como a atipicidade da conduta de fraude à licitação. Por – pág 57).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça refutou todos os argumentos defensivos e pleiteou a manutenção da sentença, conforme prolatada (id. 118350966 – pág. 06).

Houve a declaração da prescrição dos crimes de corrupção ativa e corrupção passiva (CP, art. 317 e 333). O Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, questionando a ocorrência da prescrição.

Em juízo de retratação, o magistrado singular reconsiderou a decisão e afastou o reconhecimento da prescrição na modalidade retroativa, restaurando a sentença prolatada (id. 118350971 – pág. 02). Todos os réus foram intimados e permaneceram inertes (id. 118350971).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo

não provimento dos recursos defensivos (id. 121115491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE VALDEVINO VILELA, DIOGO SOARES AGUILAR, JACKSON FERNANDO DE OLIVEIRA, CLAUDIO FERREIRA DA COSTA, NELSON MARCOS DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRESCRIÇÃO – MODALIDADE RETROATIVA – DATA DO FATO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – NÃO OCORRÊNCIA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes
Diogo Soares
,
Claudio Ferreira

e
Nelson Marcos
argumentam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes previstos no art. 89, parágrafo único, e art. 96, inciso I, ambos da Lei 8.666/93.

Afirmam que a modificação legislativa realizada pela Lei 12.234/10 –que impediu a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa com termo anterior à data da denúncia ou queixa-crime – não se aplica aos autos, pois os supostos crimes foram praticados antes da vigência da norma.

Além disso, sustentam que o aumento da pena proveniente do crime continuado também não é considerado para efeito de prescrição (STF, Súmula 497).

Nesse contexto, asseveram que entre a data dos supostos fatos criminosos (julho a dezembro/2003) e a data em que o magistrado singular ratificou o recebimento da denúncia (27/02/2012), transcorreu lapso temporal superior a 08 (oito) anos.

Em que pese os argumentos expostos pelas defesas, não se verifica a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, notadamente porque essas se equivocam quando afirmam que o recebimento da denúncia ocorreu na data de 27/02/2012.

Conforme se verifica dos autos, o Ministério Público ofereceu denúncia em 13/03/2008, a qual foi recebida em 14/08/2008 (id. 118340460 – pág. 26). No entanto, o feito foi chamado à ordem e a decisão foi revogada (id. 118340460 – pág. 53).

Posteriormente, a acusação apresentou aditamento à denúncia para incluir a tipificação penal dos acusados o crime previsto no art. 96, inciso I, da Lei 8.666/93 (id. 118340467 – pág. 27).

Diante disso, em 16/03/2010, o juízo
a quo
manteve o recebimento anterior – que já estava revogado – e recebeu o aditamento ofertado pelo MP (id. 118340467 – pág. 38).

Em 1º/11/2011, o juiz titular à época, Dr.
José Arimatéa Neves da Costa
, a fim de evitar futuras alegações de nulidade, recebeu a denúncia ofertada e determinou a intimação dos acusados (id. 118340473 – pág. 65).

Após as defesas manifestarem, em 27/02/2012, o magistrado singular apenas manteve o recebimento da inicial acusatória e deu andamento à fase instrutória dos autos (id. 118340479 – pág. 18).

Nesse cenário, tem-se que o recebimento da denúncia ocorreu no dia 01/11/2011.

Desse modo, observa-se que entre a data dos delitos (01/12/2003) ao recebimento da denúncia (1º/11/2011), transcorreu 07 (sete) anos e 11 (onze) meses.

Para os crimes de inscritos no art. 89, parágrafo único, e art. 96, inciso I, ambos da Lei 8.666/93, os apelantes foram condenados a penas superiores a 04 (quatro) anos de reclusão, os quais prescrevem em 12 (doze) anos, conforme determina o art. 109, inciso III, do Código Penal.

Para os crimes de corrupção ativa e corrupção passiva, os apelantes foram condenados a penas superiores a 02 (dois) anos, os quais prescrevem em 08 (oito) anos, conforme estabelece o inciso IV, também do art. 109, do Código Penal.

Diante disso, não há falar-se em prescrição, eis que não transcorreu lapso temporal superior ao previsto na legislação penal.

V O T O (PRELIMINAR – INÉPCIA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
Claudio Ferreira
pleiteia a inépcia da inicial acusatória. Afirma que o inquérito policial não produziu elementos capazes de configurar os crimes descritos na inicial, bem assim de que houve lesão aos cofres públicos.

Alega que a denúncia não apresenta qualquer atividade realizada pelo apelante que compreenda os tipos penais previstos no art. 89 da Lei 8.666/93 e art. 317 do CP, pois é empresário e não possui relação com os atos administrativos.

Com efeito, para o oferecimento da denúncia exige-se prova de materialidade dos atos e indícios de autoria, ao atendimento de forma satisfatória dos requisitos descritos no art. 41 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, percebe-se que a denúncia descreveu muito bem as supostas atividades delitivas praticadas pelos réus, apresentando a qualificação de todos os réus, expondo como eram praticados os supostos crimes, tanto pelos funcionários públicos como também pelos empresários que auxiliavam nas divisões das compras, dispensa do processo licitatórios e elaboração de orçamentos falsos com valores mais caros que os de mercado.

Ademais, os questionamentos do apelante se restringem à capitulação jurídica apresentada pelo Ministério Público. Contudo, como é sabido, ao acusado cabe defender-se dos fatos narrados na inicial acusatória e não da capitulação jurídica legal contida nela, eis que é possível ao órgão julgador modificar a definição jurídica, nos termos do art. 383 do CPP (AgRg no AREsp 1545080/MT, julgado em 22/03/2022).

Ainda que assim não fosse, nota-se que a capitulação jurídica apresentada pela acusação está de acordo com os fatos narrados, notadamente porque imputou ao apelante a conduta prevista no parágrafo único, do art. 89, da Lei 8.666/93, o qual estabelece a responsabilização penal para todos aqueles que, de alguma forma, auxiliaram na indevida dispensa e beneficiaram-se disso,
in verbis
:

Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o Poder Público

Diante disso, evidente que a denúncia apresentada preenche os requisitos elencados no art. 41 do CPP, motivo pelo qual REJEITO a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – NÃO CABIMENTO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
Nelson Marcos
sustenta que, após mantido o recebimento da denúncia, não foi determinada a sua citação, descumprindo a norma prevista no art. 396 do Código de Processo Penal.

Novamente, verifica-se a ocorrência de equívoco por parte do apelante, notadamente porque sua citação ocorreu após o primeiro recebimento da inicial acusatória, conforme consta no id. 118340460 – pág. 32.

Em que pese afirme que seria necessária realização do ato após o recebimento do aditamento da denúncia, verifica-se que a modificação da acusação incluiu o crime de superfaturamento (Lei 8.666/93, art. 96) apenas para os demais réus, motivo pelo qual não era necessária a comunicação do apelante
Nelson
.

Desse modo, ausente qualquer ilegalidade,
rejeito
a preliminar defensiva.

V O T O (PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes
Nelson Marcos
e
Diogo Soares
insistem na ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto afirmam que não foram intimados para comparecerem à audiência de instrução e julgamento, o que inviabilizou seu interrogatório.

Novamente, a preliminar vai rejeitada.

Primeiro, porque, tratando-se de nulidade relativa, alcançada a matéria pela preclusão (CPP, art. 571, II e art. 572, I), já que não levantada até os memoriais pela defesa, que só o fez nas razões recursais.

Segundo, ainda que tivesse levantado a questão em tempo oportuno, também improcederia, notadamente porque os apelantes mudaram de endereço durante a ação penal e não informaram ao juízo (id. 118346966 – pág. 24 e id. 118346966 – pág. 22).

Ademais, há muito o
Superior Tribunal de Justiça
assentou que, conquanto seja direito do acusado acompanhar a produção da prova, a ausência de réu, na audiência de instrução, configura nulidade relativa, havendo necessidade, assim, de demonstração do prejuízo efetivamente sofrido, situação não demonstrada pela defesa (RHC 135.700/BA, julgado em 22/02/2022).

Por fim, se eventual nulidade ocorreu, teriam os apelantes contribuído para tanto, não podendo invocá-la, nos termos do que dispõe o art. 565 do CPP.

Por tais motivos,
rejeito
a preliminar defensiva.

V O T O (PRELIMINAR – PROVAS ILÍCITAS – QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO – INEXISTÊNCIA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
Nelson Marcos
levanta também a tese de ilicitude da quebra de sigilo bancário das empresas envolvidas, porquanto argumenta que produzida sem devida autorização judicial.

Da mesma forma, tais alegações não prosperam. A simples leitura dos autos demonstra que a quebra dos sigilos bancários foi devidamente autorizada pelo Juízo da 15º Vara Criminal, nos autos do Incidente cód. 52096 (apenso), juntado ao PJE no id. 118361497 – pág. 49.

Desse modo, evidente que a prova impugnada foi produzida de forma lícita, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As defesas de todos os apelantes questionam a condenação pela prática dos crimes de dispensa indevida de licitação (Lei 8.666/93, art. 89), superfaturamento (Lei 8.666/93, art. 96), corrupção ativa e passiva (CP, art. 317 e 333).

Afirmam que as condutas praticadas não se amoldam aos tipos penais pelos quais foram condenados, bem como que as provas produzidas não são suficientes para a formação de um juízo positivo de autoria dos crimes.

De início, registro que inobstante a nova Lei 14.133/21 (Lei de Licitações) tenha expressamente revogado os artigos 89 e 96 da Lei 8.666/93, as condutas típicas anteriormente descritas nos dispositivos revogados migraram, embora não nos mesmos termos, para os artigos 337-E e 337-L do Código Penal.

A aplicação da atualização legislativa ainda é amplamente discutida e, em muitas vezes, nebulosa, ante ao seu ineditismo e ausência, por ora, de manifestações das Cortes Superiores. Contudo, percebe-se que não se trata de
abolitio criminis
, mas de continuidade típico-normativa, porquanto a nova lei apenas reorganizou os delitos antes previstos na Lei 8.666/93.

Sobre o tema em análise, o Ministro
Francisco Falcão
, quando do julgamento da Ação Penal 993/DF, pela Corte Especial do STJ, esclareceu o seguinte:

[...] embora a Lei n. 14.133 (que entrou em vigor em 1º de abril de 2021) tenha expressamente revogado o art. 89 da Lei n. 8.666/1993 (dispensa de licitação/contratação direta ilegal ou direcionamento da licitação sem observância das formalidades legais) e o art. 96, I, da Lei n. 8.666/1993 (fraude à licitação/com elevação arbitrária de preços), reproduziu as mesmas condutas no art. 337-E e no art. 333-L da novel legislação, prevendo sanção mais agravada, razão pela qual não ocorreu a denominada abolitio crimininis [...]
(APn 993/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 20/09/2021).

Desse modo, as condutas que ensejaram a condenação dos apelantes permanecem típicas, agora pelos artigos 337-E e 337-L, de modo que não há falar em
abolitio criminis
.

A materialidade dos delitos está comprovada pelo Relatório Policial que atestou a existência apenas “de fachada” das empresas participantes dos processos de compra direta (id. 118340459 – pág. 49), pelas declarações de
Dorival Fonseca de Souza
(laranja), que negou relação com os processos de compra, bem como negou ter emitido orçamentos ou participado de qualquer processo de compra público, pelas declarações de
Valdevino da Silva Gomes
(laranja), que negou ter comercializado ou elaborado orçamentos para a Secretaria de Saúde, pela confissão do corréu
Dagmar Souza Macedo
, pela perícia contábil, que atestou a prática de preços acima do mercado e a baixa credibilidade dos orçamentos/cotações juntados ao procedimento de compra da SES (id. 118377967 – pág. 16) e demais elementos colhidos nos autos.

A autoria delitiva também é inconteste.

As investigações iniciaram após
Dagmar Souza Macedo
delatar todo o esquema. Em juízo, o delator explicou que administrava a papelaria dos pais e que foi procurado por
Cláudio
, o qual queria sua ajuda para atender a demanda gerada pela secretaria. Disse que aceitou a proposta de
Cláudio
, pois estava começando e precisava do volume de vendas.

Dagmar
confessou que
Cláudio
usava sua empresa para gerar os orçamentos/cotações, mas que os produtos entregues eram de outra empresa. Respondeu que as vendas perduraram cerca de 06 (seis) meses e totalizaram R$ 20.000,00 (vinte mil reais), aproximadamente. Detalhou que
Cláudio
lhe contava sobre o esquema, sendo que
Diogo Soares
era quem recebia os materiais, bem assim que ele morava com
José Valdivino
e
Jackson
. Disse que
Cláudio
era o responsável pela organização do esquema e que, à época, ele ostentava comprando carros e outros objetos.

O delator também contou que
Cláudio
era o verdadeiro administrador da empresa S.F. Viana, registrada em nome da esposa dele. Confirmou que haviam outras empresas participantes do esquema e que sua função era pulverizar, para não sobrecarregar uma única empresa. Relatou que
Nelson,
amigo de
Cláudio,
também participava do esquema e era o proprietário de uma das empresas utilizadas.

Afirmou que
Cláudio
falsificou orçamentos para justificar notas de empenho falsas e que nas requisições constavam preços de balcão e nas notas fiscais eram majorados para que
Cláudio
pudesse pagar propina aos servidores da SES. Descreveu que acompanhou uma entrega de papel ao almoxarifado da SES,

local onde eram para serem entregues mil caixas de papel, mas entregaram apenas quatrocentas, o que foi atestado pelo apelante
Diogo Soares
, na qualidade de servidor do órgão.

Dagmar
esclareceu que chegou a ouvir os apelantes
Cláudio Ferreira, Diogo Soares
e
José Valdevino
conversando sobre o esquema. Na ocasião, teria ficado acertado que os empresários apresentariam orçamentos com valores menores aos praticados pelo mercado, pois entregariam apenas uma parte dos itens. Disse que o esquema gerava o pagamento de propina de 10% em favor dos servidores.

A prática dos crimes exigia que as aquisições fossem realizadas na modalidade de compra direta, que era limitada ao valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Assim, era necessário que os pedidos de compra fossem fracionados, a fim de respeitar o limite legal, tarefa essa que era realizada por
José Valdevino
, na qualidade de Superintendente de Gestão

Em seguida, o pedido de compra direta era autorizado por
Jackson
, à época Secretário Adjunto de Gestão Administrativa e Financeira.

Ato contínuo, a fim de instruir o processo e dar aparência de regularidade nas aquisições, os réus
Cláudio, Nelson e Dagmar
falsificavam orçamentos, montando documentos de empresas inexistentes ou que somente existiam formalmente, tais como “
Valdevino da Silva Gomes –ME”
e
“Dorival Fonseca de Souza-ME”
.

Ouvidos durante a fase inquisitiva,
Valdevino da Silva
e
Dorival Fonseca
negaram a autoria dos orçamentos constantes nos procedimentos de compra direta, bem como disseram que nunca venderam para órgãos públicos (id. 118340458 – pág. 17).

Confirmando que os documentos eram falsificados, o delator
Dagmar Souza Macedo
, durante a fase inquisitiva, declarou que
Cláudio
mandava fazer as propostas de outras empresas para inseri-las nos processos administrativos de compra direta:

[...] informa o declarante que o Cláudio possuía um funcionário na Papelaria Cuiabana que digitava as propostas para licitação e vendas diretas para a Secretaria de Saúde de MT, que o Cláudio sempre trazia com ele diversas pospostas de diversas empresas [...]
(
sic
do id. 118331997 – pág. 38).

Após o desmembramento das aquisições e elaboração fraudulenta dos orçamentos que, em alguns casos, elevaram os preços, cabia ao apelante
Diogo Soares,
na condição de Gerente de Normas Técnicas, fraudar as planilhas de cotação de preço, utilizando os orçamentos forjados das empresas de fachadas e manipuladas por
Cláudio, Nelson e Dagmar
, intencionalmente, deixando de observar a inidoneidade dos comércios.

A testemunha
Evalton Rocha dos Santos
afirmou que trabalhou na secretaria à época dos fatos. Explicou que os objetos foram adquiridos sem o prévio e devido processo licitatório, detalhando que, no início do ano, levantava-se a demanda do órgão, bem como consultava-se o estoque e, conforme orientação do
Tribunal de Contas
, a aquisição de materiais de consumo deveria ser realizada com registro de preço (
sic
do id. 118346992 – pág. 48).

A Perícia Contábil, realizada nos autos do GEAP n. 000532-001/2009 e n. 000394-001/2008, concluiu o seguinte:

[...] salvo melhor juízo o valor do prejuízo ao erário deste processo é no montante de R$ 11.858,64 (onze mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), e no geral envolvendo todas as notas fiscais levantadas e citadas acima totaliza-se em R$ 25.040,64 (vinte e cinco mil, quarenta reais e sessenta e quatro centavos).

[...]

Com base aos fatos expostos, a perícia afirma que existem irregularidades envolvendo as empresas: NELSON MARCOS DE MORAES-ME; DMA DIST. E COM. LTDA e a S.F. VIANA ME, e considera que os 24 (vinte e quatro) processos de compras sem licitação afrontaram aos princípios da impessoalidade e de moralidade [...]
(
sic
do id. 118377967 – pág. 16)

Nesse mesmo sentido, foram as declarações de
Dagmar
, que ratificou a prática de alteração e aumento injustificado de preços, bem assim as irregularidades nos procedimentos administrativos de aquisição.

Ademais, os apelantes
Cláudio
e
Nelson
afirmaram não terem qualquer relação comercial. Nada obstante, o Relatório Policial consignou que
Nelson
emitiu vários cheques de sua empresa em favor da empresa S.F. Viana Livraria, administrada pelo apelante
Cláudio
.

É sabido que, para a caracterização do crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/93, é imprescindível a comprovação do dolo específico do agente em causar dano à administração pública e o dano ao erário, elementos que, indiscutivelmente, estão presentes nos autos, notadamente porque os apelantes chegaram ao ponto de falsificar orçamentos para a formalização da prática delitiva.

O dano ao erário também é comprovado, eis que, como apontado pela análise contábil, ao promoverem a dispensa indevida do processo licitatório, os apelantes adquiriram a soma total de R$ 116.351,70 (cento e dezesseis mil, trezentos e cinquenta e um reais e setenta centavos), custeados pelo Fundo Estadual de Saúde.

Nesse cenário, evidente que os apelantes tinham interesses, sejam financeiros ou pessoais, em contratar as empresas participantes do esquema criminoso para o fornecimento de materiais permanentes e de consumo de escritório para a Secretaria de Saúde, adquirindo-os através de compras diretas, indevidamente fracionadas, quando, na verdade, deveriam ser precedidas de processo licitatório.

Os empenhos foram sucessivos e fracionados, para o atendimento da mesma despesa – material de consumo de escritório -, beneficiando empresa das relações dos agentes públicos, e sempre com a intenção de burlar a exigência de processo licitatório, o que configura a prática do crime previsto no art. 89, §º único, da Lei 8.666/93.

A contribuição de cada apelante restou demonstrada, assim como que as contratações diretas beneficiaram os empresários e, por consequência, todo o grupo criminoso.

Ademais, as investigações demonstraram que o apelante
Cláudio
, juntamente com os servidores públicos e apelantes
Jackson, José e Diogo
, objetivaram fraudar as compras diretas, por meio de superfaturamento de preços, o que configura a prática do crime inscrito no art. 96, inciso I, da Lei 8.666/93.

Em que pese os apelantes tenham negado a prática delitiva, verifica-se que o delator
Dagmar
já havia confirmado a prática de superfaturamento, ao esclarecer que inseriram notas fiscais com valores superiores ao de mercado:

[...] Diogo era a peça chave, pois recebia a mercadoria em menor quantidade do que estava estipulado na nota. Depois dessa denúncia foi reanalisado os preços, porque estavam acima da tabela. Não emitiu notas com quantidades de itens a mais que o solicitado, quem fazia esse procedimento era Cláudio e ficava sabendo porque ele contava. [...] O valor que era vendido a SES, era um valor mais alto, valor este estabelecido por Cláudio a cada mercadoria. Percebia que o valor das mercadorias era um pouco acima, porque parte do valor seria dividido entre eles. Nem quem fabricava conseguia fornecer no mesmo preço que Cláudio, só quem realmente tinha um esquema dentro da Secretaria na hora de entregar. Nas requisições constavam preços de balcão e nas notas fiscais os preços eram majorados [...]
(
sic
do id. 118331997 – pág. 37).

A versão de
Dagmar
é, novamente, confirmada pela perícia contábil, que atestou o prejuízo do erário no montante de R$ 25.040,64 (vinte e cinco mil, quarenta reais e sessenta e quatro centavos).

Aqui, destaca-se que a confissão de
Dagmar
merece total credibilidade, mormente porque não restou demonstrado nos autos, ainda que minimamente, qualquer interesse do delator na incriminação dos apelantes.

Diante disso, inegável a prática do crime de superfaturamento, eis que os apelantes, propositalmente, elevaram os preços das mercadorias, causando, neste caso, um prejuízo de R$ 25.040,64 (vinte e cinco mil, quarenta reais e sessenta e quatro centavos) à administração pública.

Por fim, a prática dos crimes de corrupção ativa e passiva também está comprovada, sobretudo pela delação de
Dagmar
que esclareceu ter entregado um talão de cheques assinados para
Cláudio
negociar na SES. Disse que emitiu 06 (seis) ou 07 (sete) cheques e que os valores variavam entre R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) a R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Acreditava que a comissão era maior de 10% (dez por cento), porquanto o superfaturamento era de, aproximadamente, 30% (trinta por cento) a 40% (quarenta por cento).

A análise de provas permite afirmar que os apelantes
Cláudio
e
Nelson
ofereceram indevidamente vantagem aos apelantes
Jackson, Diogo
e
José

Valdevino,
para que esses, na qualidade de servidores públicos, favorecessem suas empresas nos processos de compra direta de mercadorias.

Nesse panorama, os atos praticados pelos apelantes constituem ilícito penal, voltados à prática criminosa de dispensar licitação fora das hipóteses legais com a finalidade de obter vantagem, bem como de fraudar processo licitatório, elevando injustificadamente os preços e oferecer/receber vantagem indevida, não sendo possível reconhecer que a situação fática autorizava a violação do bem jurídico tutelado ou que o ordenamento jurídico permitia a prática da conduta na situação e nem mesmo que as provas produzidas são insuficientes para a formação do juízo condenatório.

Da dosimetria da pena
:

Mantida a condenação dos apelantes, passo à revisão do apenamento.

Com efeito, a compreensão firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que
“a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
”
[1]
.

Ao analisar as circunstâncias judiciais, a magistrada singular apresentou os mesmos fundamentos para todos os apelantes e atribuiu carga negativa aos vetores da culpabilidade, antecedentes criminais, motivos e consequências do crime.

Quanto à culpabilidade, a sentenciante fundamentou que os apelantes possuíam potencial consciência da ilicitude, bem assim que agiram
“com a clara intenção de locupletar-se ao descumprir as ordens estabelecidas nos procedimentos licitatórios”
.

Nada obstante, a culpabilidade, como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado.

No caso concreto, os fundamentos expostos não se mostram adequados, porquanto a circunstância judicial da culpabilidade em nada se relaciona com a culpabilidade terceiro substrato do crime, da teoria de classificação tripartida de Nelson Hungria.

Quanto aos antecedentes criminais, a magistrada singular considerou que os apelantes eram investigados por outros delitos, inclusive pela prática de outra dispensa indevida de licitação (Lei 8.666/93, art. 89).

No entanto, tenho que a carga negativa deve ser afastada, visto que os apelantes não ostentavam nenhuma condenação transitada em julgado ao tempo dos fatos ou da condenação. Assim, aliado ao que disposto na Súmula 444 do STJ, inexistem motivos para exasperar a pena-base acima do mínimo legal.

Acerca dos motivos e consequências do crime, a magistrada consignou o seguinte:

[...] o
motivo
para o cometimento dos crimes descritos nos artigos 89, parágrafo único, e 96, I, da referida Lei, foi o desejo de obter vantagem indevida em detrimento da Administração Pública, agindo unicamente por ganância, o que não justifica a prática do ato. O motivo para o cometimento do crime de corrupção ativa foi para sair vitorioso no certame, sem obedecer ao trâmite legal para tanto.

As
consequências
extrapenais do crime foram graves, uma vez que obteve êxito em fornecer as mercadorias ao Estado através de compra direta, quando deveriam ser precedidas de licitação e, com isso, também se apropriou indevidamente de valores consideráveis dos cofres públicos. [...]
(
sic
do id. 118346997 - pág. 31).

Os motivos do crime se afiguram indevidamente negativados, porquanto a vantagem auferida é consequência lógica da prática delitiva, de modo que, ao tipificar a conduta, o legislador levou em consideração na fixação da pena em abstrato.

Da mesma forma, a fundamentação exposta para valorar negativamente as consequências do delito é inidônea, notadamente porque a inobservância do correto processo de aquisição é situação que caracteriza a conduta delitiva pela qual os apelantes foram condenados e não pode ser utilizada para negativação da pena basilar.

Feitas essas considerações, passo à individualização da pena dos apelantes.

Jackson Fernando de Oliveira
:

Dispensa indevida de licitação (Lei 8.666/93, art. 89)
:

Excluído os desvalores atribuídos às circunstâncias judiciais expostas acima, reduzo a pena-base para o mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa. Inexistem agravantes ou atenuantes e nem mesmo causas de aumento ou diminuição de pena.

Preservo a continuidade delitiva reconhecida pelo juízo
a quo
na fração de 2/3 (dois terços), o que resulta na pena de 05 (cinco) anos de detenção e 16 (dezesseis) dias-multa.

Superfaturamento (Lei 8.666/93, art. 96)
:

Ausentes circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal de 03 (três) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Novamente presente a continuidade delitiva reconhecida pelo juízo singular, mantenho a fração de 2/3 (dois terços), encontrando a pena total de 05 (cinco) anos de detenção e 16 (dezesseis) dias-multa.

Corrupção passiva (CP, art. 317)
:

Excluído os desvalores atribuídos às circunstâncias judiciais expostas acima, reduzo a pena-base para o mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa
[2]
.

Preservo o aumento decorrente da causa de aumento prevista no §1º, do art. 317, do CP, no percentual de 1/3 (um terço), o que resulta na pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Presente o concurso material entre as condutas (CP, art. 69), resultam as penas impostas em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, 10 (dez) anos de detenção e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Preservo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de detenção e o regime aberto para a de reclusão.

Jose Valdevino Vilela
:

Dispensa indevida de licitação (Lei 8.666/93, art. 89)
:

Excluído os desvalores atribuídos às circunstâncias judiciais expostas acima, reduzo a pena-base para o mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa. Inexistem agravantes ou atenuantes e nem mesmo causas de aumento ou diminuição de pena.

Preservo a continuidade delitiva reconhecida pelo juízo
a quo
na fração de 2/3 (dois terços), o que resulta na pena de 05 (cinco) anos de detenção e 16 (dezesseis) dias-multa.

Superfaturamento (Lei 8.666/93, art. 96)
:

Ausentes circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal de 03 (três) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Novamente presente a continuidade delitiva reconhecida pelo juízo singular, mantenho a fração de 2/3 (dois terços), encontrando a pena total de 05 (cinco) anos de detenção e 16 (dezesseis) dias-multa.

Corrupção passiva (CP, art. 317)
:

Excluído os desvalores atribuídos às circunstâncias judiciais expostas acima, reduzo a pena-base para o mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa
[3]
.

Preservo o aumento decorrente da causa de aumento prevista no §1º, do art. 317, do CP, no percentual de 1/3 (um terço), o que resulta na pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Presente o concurso material entre as condutas (CP, art. 69), resultam as penas impostas em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, 10 (dez) anos de detenção e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Preservo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de detenção e o regime aberto para a de reclusão.

Diogo Soares Aguilar
:

Dispensa indevida de licitação (Lei 8.666/93, art. 89)
:

Excluído os desvalores atribuídos às circunstâncias judiciais expostas acima, reduzo a pena-base para o mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa. Inexistem agravantes ou atenuantes e nem mesmo causas de aumento ou diminuição de pena.

Preservo a continuidade delitiva reconhecida pelo juízo
a quo
na fração de 2/3 (dois terços), o que resulta na pena de 05 (cinco) anos de detenção e 16 (dezesseis) dias-multa.

Superfaturamento (Lei 8.666/93, art. 96)
:

Ausentes circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal de 03 (três) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Novamente presente a continuidade delitiva reconhecida pelo juízo singular, mantenho a fração de 2/3 (dois terços), encontrando a pena total de 05 (cinco) anos de detenção e 16 (dezesseis) dias-multa.

Corrupção passiva (CP, art. 317)
:

Excluído os desvalores atribuídos às circunstâncias judiciais expostas acima, reduzo a pena-base para o mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa
[4]
.

Preservo o aumento decorrente da causa de aumento prevista no §1º, do art. 317, do CP, no percentual de 1/3 (um terço), o que resulta na pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Presente o concurso material entre as condutas (CP, art. 69), resultam as penas impostas em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, 10 (dez) anos de detenção e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Preservo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de detenção e o regime aberto para a de reclusão.

Claudio Ferreira da Costa
:

Dispensa indevida de licitação (Lei 8.666/93, art. 89)
:

Excluído os desvalores atribuídos às circunstâncias judiciais expostas acima, reduzo a pena-base para o mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa. Inexistem agravantes ou atenuantes e nem mesmo causas de aumento ou diminuição de pena.

Presente a causa de aumento prevista no art. 62, inciso I, do CP (promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes), preservo o aumento no patamar de 02 (dois) meses de detenção praticado pelo magistrado singular, encontrando a pena de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Preservo a continuidade delitiva reconhecida pelo juízo
a quo
na fração de 2/3 (dois terços), o que resulta na pena de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção e 16 (dezesseis) dias-multa.

Superfaturamento (Lei 8.666/93, art. 96)
:

Ausentes circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal de 03 (três) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Presente a causa de aumento prevista no art. 62, inciso I, do CP, preservo o aumento no patamar de 02 (dois) meses de detenção praticado pelo magistrado singular, encontrando a pena de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Novamente presente a continuidade delitiva reconhecida pelo juízo singular, mantenho a fração de 2/3 (dois terços), encontrando a pena total de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção e 16 (dezesseis) dias-multa.

Corrupção passiva (CP, art. 333)
:

Excluído os desvalores atribuídos às circunstâncias judiciais expostas acima, reduzo a pena-base para o mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa
[5]
.

Mantida a agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal, encontra-se a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Presente o concurso material entre as condutas (CP, art. 69), resultam as penas impostas em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 42 (quarenta e dois) dias-multa.

Preservo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de detenção e o regime aberto para a de reclusão.

Nelson Marcos de Moraes
:

Dispensa indevida de licitação (Lei 8.666/93, art. 89)
:

Excluído os desvalores atribuídos às circunstâncias judiciais expostas acima, reduzo a pena-base para o mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa. Inexistem agravantes ou atenuantes e nem mesmo causas de aumento ou diminuição de pena.

Preservo a continuidade delitiva reconhecida pelo juízo
a quo
na fração de 1/4 (um quarto), o que resulta na pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa.

Corrupção passiva (CP, art. 333)
:

Excluído os desvalores atribuídos às circunstâncias judiciais expostas acima, reduzo a pena-base para o mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa
[6]
.

Presente o concurso material entre as condutas (CP, art. 69), resultam as penas impostas em 01 (um) ano de reclusão, 03 (três) anos e 09 (nove) meses de detenção e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto para ambas as penas, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“c”
, do Código Penal.

À vista do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso defensivo, apenas para reduzir as penas dos apelantes para:

(i.)
Jackson Fernando de Oliveira
condenado à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, 10 (dez) anos de detenção, em regime semiaberto, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa;

(ii.)
José Valdevino Vilela
condenado à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, 10 (dez) anos de detenção, em regime semiaberto, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa;

(iii.)
Diogo Soares Aguilar
condenado à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, 10 (dez) anos de detenção, em regime semiaberto, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa;

(iv.)
Claudio Ferreira da Costa
condenado à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime semiaberto, e 42 (quarenta e dois) dias-multa;

(v.)
Nelson Marcos de Moraes
condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, 03 (três) anos e 09 (nove) meses de detenção, em regime aberto, e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Deixo de analisar eventual prescrição, ante a possibilidade de recurso ministerial.

É como voto.

[1]
AgRg no REsp 1955038/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/09/2021.

[2]
Redação anterior à Lei 10.763, de 12.11.2003, vigente à época do fato.

[3]
Redação anterior à Lei 10.763, de 12.11.2003, vigente à época do fato.

[4]
Redação anterior à Lei 10.763, de 12.11.2003, vigente à época do fato.

[5]
Redação anterior à Lei 10.763, de 12.11.2003, vigente à época do fato.

[6]
Redação anterior à Lei 10.763, de 12.11.2003, vigente à época do fato.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022